Tribunal: TJES
Processo: 5007578-14.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007578-14.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GILSIMAR COSSUOL
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007578-14.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

TELEFONICA BRASIL S.A
.

RECORRIDO:

GILSIMAR COSSUOL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. A PRESTADORA DE SERVIÇOS GEROU DUAS FATURAS PARA A MESMA LINHA. AUTOR QUE MESMO ADIMPLENTE TEVE A SUA LINHA CORTADA. SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA DE DUAS LINHAS NA MESMA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais ajuizada por
GILSIMAR COSSUOL
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da requerida, tendo em seu nome duas linhas de telefone celular: (27) 99997-7691 e (27) 99903-7872.

No mês de agosto de 2021, alterou o plano das suas linhas, e foi informado que no mês de setembro do respectivo ano teria a cobrança com as devidas alterações.

Ocorre que ao receber as faturas percebeu que a requerida gerou a mesma fatura para ambas as linhas, e anteriormente recebia as contas separadas, sendo uma fatura para cada linha.

Todavia, posteriormente veio receber uma nova conta referente à linha final 7872, no valor de R$65,99, em contato com a prestadora de serviço, foi informado que a segunda conta foi enviada em duplicidade e pediu para que esta fosse ignorada, pois seria cancelada.

No entanto, essa atipicidade continuou ocorrendo nos meses posteriores, e em março deste ano a linha 7872 foi suspensa por existir contas em aberto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Declarar a inexigibilidade do débito de R$ 406,60 (quatrocentos e seis reais e sessenta centavos).

b) Obrigar que a requerida restabeleça os serviços da linha telefônica (27 99903-7872), em até 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença.

c) Obrigar a requerida, a encaminhar as faturas de forma individual para o autor (uma para cada linha), no prazo de até 10 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida (cobrança duplicada)

d) Condenar a ré a restituir à autora a importância de R$ 813,20 (oitocentos e treze reais e vinte centavos) – já em dobro, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento da fatura;

e) Condenar a requerida a indenizar pelos danos morais em R$ 3 .000,00 (três mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (sumula 362 STJ). [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3048656, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que embora tenha emitido duas faturas para a mesma linha telefônica , tal conduta não gerou maior desdobramento que ensejasse o dever de indenizar.

Alega, também, que o mero envio de cobranças sem a inscrição no cadastro de inadimplentes não configura dano moral, e subsidiariamente, que o valor arbitrado da condenação seja diminuído.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O recorrente argumenta que não houve falha na prestação de seu serviço, no entanto, não trouxe aos autos fato que corrobora com a sua alegação, ou seja, comprovante que a linha de final 7872 foi utilizada no período em que o recorrido alega ter sido cortada.

Ao contrário disso, o recorrido trouxe aos autos um comunicado que o contrato entre as partes estaria encerrado ante à ausência de pagamento das contas com vencimento no dia 26 de cada mês.

Com isso, entendo que, de fato, ocorreu falha na prestação de serviço da recorrente ao emitir boletos duplicados, e mesmo tendo o autor cumprido com seu dever de quitar o que lhe foi imposto, teve a sua linha bloqueada.

Diante do exposto, o valor arbitrado (R$3.000,00) a título de danos morais mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

Deixo de apreciar a insurgência sobre a pena de multa, dado que, a obrigação de fazer foi cumprida dentro do prazo estabelecido, conforme informado pelo recorrente (ID 3048660).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.